Tribunal: STF
Processo: HC 255134
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL 
JÁ JULGADA IMPROCEDENTE: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.4.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza e outros, em benefício de Felipe André Teixeira de Jesus, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 942.419/GO.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de nove anos e oito meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de extorsão mediante sequestro e associação criminosa (§ 1º do art. 159 e parágrafo único do art. 288 do Código Penal).



    3. Transitada em julgado a condenação, o Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à revisão criminal ajuizada pela defesa (Revisão Criminal n. 5443076-95.2024.8.09.0117), em acórdão com esta ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. REVISÃO DO PROCESSO DOSIMÉTRICO. AFASTAMENTO DA MODULAR ‘CULPABILIDADE’ PREVISTA NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DESCRITAS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CARÊNCIA DE AÇÃO" (doc. 4). 



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 942.419/GO no Superior Tribunal de Justiça, questionando-se a dosimetria da pena. A impetração não foi conhecida pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que assentou: 



    “(...) No presente writ, a defesa sustenta a ilegalidade na aplicação do artigo 59 do Código Penal, no que tange à culpabilidade. Afirma que o juízo de primeira instância não fundamentou de maneira adequada a exasperação da pena-base, uma vez que não considerou que o paciente agiu dentro dos limites da razoabilidade, e se restringiu às características próprias do tipo penal, o que justificaria o afastamento desta circunstância. 



    Afirma, ainda, que a atenuante de confissão, fixada em 1/6, não foi aplicada de maneira proporcional, uma vez que a redução concedida foi de apenas 6 meses, contrariando jurisprudência estabelecida por esta Corte. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que revise a dosimetria da pena. 



    A liminar foi indeferida às fls. 115/116. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 123/127). 



    É o relatório. Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Apesar disso, promovo o exame das alegações para afastar eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Como relatado, a defesa pretende a concessão da ordem para redimensionar a reprimenda, afirmando ilegalidade na aplicação da pena-base, por indevida valoração negativa da culpabilidade, além de falta de fundamentação para justificar a fração utilizada para reduzir a pena pela confissão do agente, a qual seria desproporcional. 



    Registre-se a excepcionalidade da revisão da dosimetria da pena na via mandamental, exceto casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem incursões em aspectos circunstanciais ou fático-probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/3/2015). 



    Inicialmente, a defesa não tem interesse de agir em relação à aduzida ilegalidade na aplicação da pena-base, pois conforme o acórdão contestado não houve negativação da circunstância judicial da culpabilidade em desfavor do paciente. A propósito, confira-se trecho do voto condutor da decisão combatida: 



    ‘Do Acórdão (evento 03, arq. 05, do feito principal), é possível extrair que foi neutralizado/positivado em favor do Requerente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, consistentes na culpabilidade – no caso um dos motivos da insurgência recursal, os motivos e consequências, pois, a justificativa empregada para negativá-las era inerente ao tipo penal previsto, remanescendo somente a vetorial ‘circunstâncias’, uma vez que devidamente fundamentada, razão pela qual mantida a exasperação da pena basilar’ (fl. 107 – grifo nosso). 



    Nessa linha de intelecção, no sentido de que não prospera a sustentada ilegalidade, confira-se o seguinte precedente: (...)



    Quanto à alegada desproporcionalidade na aplicação da atenuante da confissão, confiram-se os fundamentos adotados pela Corte de origem para afastar o pleito formulado e reconhecer a carência do direito de ação: 



    ‘Outrossim, quanto à aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea, veja-se que a irresignação defensiva, neste ponto, pretende aplicação de entendimento jurisprudencial, e não de circunstância prevista em lei. Quer dizer, embora seja pacífico o entendimento jurisprudencial das cortes Superiores no sentido de que, ... na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante/atenuante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) 
na segunda etapa da dosimetria..., desde que não haja fundamentação plausível para alteração do patamar, devendo ser observado o princípio da discricionariedade do juiz. 



    No caso, conforme visto na Sentença condenatória, e que foi mantido no Acórdão desta Corte (evento 03, arq. 03 e 05 dos autos originários), houve justificativa para o emprego do quantum de 6 meses para redução da pena, nos termos seguintes [...] como se deu de modo reticente, com Felipe intentando versionar hipótese que tangencie o surreal, pois admitiu somente que lhe receberia entre R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00, para buscar um objeto para Fernando. 



    Com efeito, além de a pretensão embasar-se tão somente em orientação jurisprudencial, referida tese já foi apreciada em sede de Recurso próprio, não justificando a desconstituição de uma Decisão transitada e julgada. 



    Desta feita, ausente elemento inovador apto a sugerir uma reavaliação ou indicativo de erro técnico, e considerando que o cabimento da Revisão Criminal está vinculado a situações restritas, taxativamente previstas em lei, constata-se que o requerente busca apenas o reexame do contexto fático probatório, já minuciosamente apreciado por esta instância recursal, o que enseja, portanto, a decretação da carência do direito de ação.’ 
(fls. 108/109). 



    O exame do feito não evidencia constrangimento a ser remediado, inexistindo a aduzida ausência de fundamentação para reconhecimento de fração inferior a 1/6, relativamente à atenuante. As instâncias antecedentes levaram em conta a confissão parcial, o que não é flagrantemente ilegal e não justifica a excepcional concessão da ordem, de ofício. Em corroboração, confiram-se: (...)



    Nessa conjuntura, não vislumbrada flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie, não é o caso da concessão da ordem pleiteada, de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus” (doc. 4).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por ausência de interesse de agir e por carência de ação. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 2. Agravo regimental não conhecido” (doc. 5). 



    5. No presente habeas corpus, os impetrantes reiteram a alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, em especial na alegada exasperação da pena-base sem a devida fundamentação quanto ao vetor “culpabilidade” e a desproporcionalidade na redução de seis meses em relação à redução pela atenuante da confissão espontânea.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.  1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo o Tribunal de Justiça de Goiás julgado improcedente a revisão criminal ajuizada para reexaminar a condenação imposta ao paciente.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando já julgada e rejeitada pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são estes julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Ademais, há deficiência de instrução da presente impetração, deixando os impetrantes de juntar o acórdão pelo qual julgada improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa, peça essencial à compreensão da controvérsia. 



    9. Tampouco se verifica pelas peças juntadas, teratologia ou constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    10. Quanto ao reexame do art. 59 do Código Penal, em especial “da culpabilidade”, com a pretendida fixação da pena-base no mínimo legal, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. 



    O habeas corpus não se presta para ponderar, em caso concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC 
n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Assim, por exemplo, no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    11. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    12. Ademais, na espécie, não está presente o interesse de agir quanto à exasperação da pena-base em razão da alegada valoração negativa da “culpabilidade”. Consoante demostrado pela decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, diferente do sustentado pela defesa, 
a circunstância judicial não foi valorada negativamente, não tendo repercussão na dosimetria da pena-base imposta (que considerou apenas as “circunstâncias do crime”). 



    13. Também não se demonstra ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena para a redução em relação à atenuante da confissão espontânea. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso, tendo-se concluído pela necessidade de diminuição em seis meses, levando-se em conta especialmente as circunstâncias e as peculiaridades em que ocorreram a prática criminosa e a confissão parcial do paciente (tendo o acusado reconhecido somente “que lhe receberia entre R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00, para buscar um objeto para Fernando”), não sendo possível, na espécie, considerar-se desproporcional a diminuição implementada na segunda fase da dosimetria da pena imposta.



    14. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.20021).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora